Tribunal: TJSP
Processo: 0003818-62.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000538123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0003818-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Ubatuba, em que é impetrante/paciente
LUCIANO JOSE PEREIRA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores NEWTON
NEVES (Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO
ARANHA FILHO.
São Paulo, 14 de julho de 2020
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara Criminal
HABEAS CORPUS no 0003818-62.2020.8.26.0000
COMARCA: Ubatuba
IMPETRANTE: Adv. Silvânio Hortêncio Pirani
PACIENTE: LUCIANO JOSÉ PEREIRA
VOTO no 37933
Habeas Corpus. Paciente acusado da prática, de tráfico de drogas e
posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Pretendido
relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo.
Inadmissibilidade. Transcurso de mais 24 meses sem que a
instrução tenha sido encerrada. Princípio da proporcionalidade e
da razoabilidade. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem
denegada.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pelo Advogado Silvânio Hortêncio Pirani, em favor de LUCIANO JOSÉ PEREIRA,
alegando constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito do 2o Ofício
Criminal da Comarca de Ubatuba (Processo originário no
00001778-
92.2018.8.26.0642, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e tráfico de drogas).
Dos autos, consta que foi oferecida denúncia em face do paciente,
em 02 de abril de 2018, oriunda de operação da Polícia Civil contra tráfico de
drogas, pela suposta prática do crime previsto no art. 16, parágrafo único, inciso
IV, da Lei no 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), bem como da prevista no art.
33, caput, da Lei no 10.343/06 (Lei de Drogas). Em cumprimento de mandado de
busca e apreensão na residência de LUCIANO, fora encontrado um revólver
calibre .38, com numeração suprimida, 16 munições intactas de mesmo calibre,
sem autorização, e sete cigarros de maconha. Em busca realizada no matagal e
mangue localizado na frente da residência do paciente, foram encontradas, no
total, 2.225g de cocaína, 24.372,4g de maconha e 488,6g de crack. Fora preso em
flagrante delito em 02 de maio de 2018, e em oportuna audiência de custódia, teve
sua prisão convertida em preventiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Sustenta o impetrante, em apertada síntese, que o paciente se vê
injustamente preso, desde a data de 02.05.2018, sem que até a presente data se
tenha concluído a instrução processual. Articula que o tempo da prisão é
excessivo e que a recomendação dada por esta Corte no julgamento do HC no
2104053-37.2019.8.26.000 não vem sendo cumprida pela autoridade impetrada.
Isto posto, requer, liminarmente, o relaxamento da prisão abusiva em razão do
excesso de prazo.
A liminar foi indeferida (fls. 52/53).
Prestadas as informações pela autoridade impetrada (fls. 58/5937),
a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls.
62/68).
É o relatório.
2. A ordem deve ser denegada.
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito na
data de 02 de maio de 2018, porque à Rua Harmonia, ao lado do n° 85, Bairro
Estufa I, comarca de Ubatuba, possuía um revólver calibre 38,com numeração
suprimida e 16 munições intactas calibre 38, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar, bem como, no matagal e mangue localizados
na Rua Harmonia, no 101, guardava e tinha em depósito, para o fornecimento e
consumo de terceiros, 1.301 pinos de cocaína, com peso de 1.102,0g; 427 buchas de
maconha, com peso de 797,4g; 420 pedras de crack, com peso de 334,3g; 03
porções brutas de crack, com peso de 154,30g; um pacote de cocaína, com peso de
974,00g; uma porção de cocaína, com peso de 179,00g; duas porções de maconha,
com peso de 2.272,00g; e 28 tijolos de maconha, com peso de 21.303,00g, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de
duas balanças de precisão e um artefato explosivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ao tomar conhecimento da prisão, no dia 03.05.2018, em
audiência de custódia, a autoridade a quo converteu o flagrante em preventiva,
expondo a existência de suficientes indícios de autoria e materialidade delitiva
extraídos da apreensão de vasta quantidade de entorpecentes, de natureza
variada, bem como a necessidade da segregação para o agente de maus
antecedentes, que, em liberdade, deu mostras de preferir reiterar na prática
delitiva (fls. 192/194 dos autos originários, assim como as próximas páginas
doravante mencionadas).
O inquérito foi encaminhado ao Fórum em 30.05.2018; em
26.06.2018, foi certificado seu processamento e, no dia 03 de julho de 2018,
determinada a digitalização dos autos (fls. 129/130).
A denúncia foi oferecida em 05.07.2018 (fl. 207/209).
Em 01.08.2018 foi determinada a notificação do acusado (fl. 217) e
aos 05.09.2018 foi cumprida a ordem por carta precatória, que foi juntada ao
processo em 05.10.2018 (fls. 237 e 238).
O defensor do acusado foi pessoalmente intimado a apresentar
defesa prévia em 26.11.2018, mas deixou seu prazo decorrer in albis (fls. 244/245).
Em 10.01.2019 foi apresentada a resposta à acusação (fls. 246/253),
sobre a qual se manifestou o MP em 14.01.2019 (fls. 256/257).
Afastadas as hipóteses de absolvição sumária, em 12.02.2019 foi
determinada a citação do denunciado e designada audiência de instrução e
julgamento para 11.03.2019 (fl. 260).
Foram expedidas precatórias para as comarcas de São Sebastião e
Caraguatatuba, bem como deprecada a citação do réu e requisitada sua
apresentação (fls. 262/271 e 273).
Na data marcada, a audiência foi dada como prejudicada porque
o réu não foi apresentado e pendia o retorno das precatórias. Deliberou a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
autoridade impetrada que apenas com o retorno das precatórias seria designada
nova data para audiência de continuação (fls. 290/291).
Foram devolvidas as cartas precatórias expedidas para inquirição
de testemunhas (fls. 378/410, 413/422, 424/437, 461/496). Consta ainda que foi
designada audiência de instrução para o dia 10.08.2020.
Decorridos, assim, mais de 24 meses do encarceramento cautelar,
ainda não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo.
Com efeito, o réu está preso fora da comarca, motivo pelo qual foi
necessária a expedição de cartas precatórias para sua notificação e intimação.
Do mesmo modo, as testemunhas arroladas pela acusação
residem em cidades diversas e também ensejaram a expedição de novas
precatórias.
O Advogado de defesa foi intimado pessoalmente em 26.11.2018
para apresentar defesa prévia, mas mesmo intimado, ofereceu sua peça apenas em
10.01.2019.
Como visto, o processo tem característica específica que justifica a
dilação do prazo, pois há necessidade de comunicação oficial por carta precatória.
Ademais, forçoso reconhecer que a própria defesa contribui com a
demora, pois não ofereceu a defesa prévia dentro do prazo legal.
Ademais, o prognóstico de pena que se vislumbra não é favorável
ao paciente, porque, além de ter sido apreendida arma de uso restrito e munições,
a quantidade de droga apreendida é gigantesca (1.301 pinos de cocaína, com peso
de 1.102,0g; 427 buchas de maconha, com peso de 797,4g; 420 pedras de crack, com
peso de 334,3g; 03 porções brutas de crack, com peso de 154,30g; um pacote de
cocaína, com peso de 974,00g; uma porção de cocaína, com peso de 179,00g; duas
porções de maconha, com peso de 2.272,00g; e 28 tijolos de maconha, com peso de
21.303,00g) e afasta alegação de desproporcionalidade da prisão cautelar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conforme vem entendendo esta Colenda Câmara, a demora na
conclusão do feito só constitui coação ilegal quando injustificado. Em verdade, o
atraso indevido não é aquele decorrente da simples superação do prazo
legalmente previsto para a formação da culpa, mas, sim, da superação de tempo
significativo devido a retardamento desmotivado e abusivo atribuível ao órgão
jurisdicional.
Aliás, é da jurisprudência desta Corte que “o lapso de tempo para a
apuração da responsabilidade de réu preso não se delimita como peremptório ou fatal,
podendo ser estendido razoavelmente diante de superveniências inevitáveis ao longo do
procedimento, sem que sejam de alguma forma provenientes da atuação censurável do
Magistrado processante” (TJSP, HC no 259.007-3/8, Limeira, Rel. Des. Gonçalves
Nogueira, j. 23.3.98).
Diferente não é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça: “Não sendo peremptório o prazo para a formação da culpa, natural que a
necessidade de expedição de cartas precatórias demande um maior lapso na conclusão da
instrução, não configurando a aludida demora desídia do Estado-Juiz. Constrangimento
ilegal não verificado” (RHC n° 23.095/SP, julgado de 07.08.08).
Descabido, portanto, o relaxamento da prisão e soltura do
paciente sob a alegação de excesso de prazo.
3. Diante do exposto, pelo meu voto, denego a ordem impetrada.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator